Tribunal: TJDFT
Processo: 0753063-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DESPACHO Vistos. Diante da ausência de comprovante do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator